Tribunal: TJDFT
Processo: 0701908-22.2023.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO AUTÔNOMO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DA MORA.
1 – Apelação Cível. Processo autônomo de Busca e Apreensão de veículo gravado com alienação fiduciária. Comprovação da mora. Notificação extrajudicial. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento em Recurso Especial repetitivo, a seguinte tese (REsp 1.951.888/RS e o REsp 1.951.662/RS, Tema 1.132): "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."
2 – Apelação conhecida e provida.
ic